Tribunal: TJDFT
Processo: 0709669-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709669-34.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA CLEIA DE ALMEIDA SOUZA APELADO: FRANCISCO CANINDE DE ALMEIDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 69294464, uma vez que o agravo de instrumento deve ser distribuído em autos apartados. Aguarde-se o julgamento da apelação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator